Tribunal: TJDFT
Processo: 0753440-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão 8a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753440-24.2025.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Leurimar de Souza Dutra Relatora Desa. Carmen Bittencourt Relatora Substituta Desa. Diva Lucy D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 256368874 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo ora agravante em desfavor de Leurimar de Souza Dutra, processo n. 0700581-67.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar existência de saldo de FGTS, PIS e abono salarial, ante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e no art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, ressalvada apenas a hipótese de execução de alimentos, não aplicável ao caso. Em razões recursais (Id 79071055), o agravante sustenta a admissibilidade e tempestividade do recurso com fundamento, respectivamente, no art. 1.015, parágrafo único, e no art. 1.003, § 5o, ambos do CPC. Indica estar impugnando decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença. Alega ser legítima, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do executado, a adoção das medidas excepcionais previstas no art. 139 do CPC. Diz necessário garantir a efetividade da execução. Invoca o art. 797 do CPC. Argumenta que a decisão recorrida restringiu indevidamente o poder instrutório do juízo, pois a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal tem caráter meramente informativo, não implicando violação à impenhorabilidade legal. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.874.222/DF) e do TJDFT que admitem a expedição de ofício para obtenção de informações sobre saldos de FGTS e PIS. Ressalta ser razoável e proporcional a medida que postulou dada a ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a demonstração da fumaça do bom direito, evidenciada pela plausibilidade do pedido e pela jurisprudência favorável a sua tese. Afirma estar configurado o perigo de dano no risco de arquivamento provisório do feito e de ocorra a prescrição intercorrente. Ao final, formula os seguintes pedidos: Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão da tutela de urgência, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para que seja deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos, no que concerne ao deferimento da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. A e. Relatora, Desa. Carmen Bittencourt, determinou, no despacho de Id 79138838, a intimação da parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, o que foi atendido (Id 79305612). Em razão do afastamento legal da e. Relatora natural, conforme certificado no Id 79958229, os autos vieram a esta Relatora substituta para apreciação do pedido liminar. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar existência de saldo de FGTS, PIS e abono salarial, ante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e no art. 2o, § 2o, da Lei 8.036/90, ressalvada apenas a hipótese de execução de alimentos, não aplicável ao caso. Pois bem. É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). Malgrado a proteção da impenhorabilidade das parcelas de natureza salarial, em virtude do conteúdo alimentar ostentado, a regra prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. À luz da orientação do c. STJ e de julgados deste TJDFT mais recentes, é possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o executado/agravado não pagou valores relativos a Crédito Direto ao Consumidor (CDC) concedido pelo exequente e objeto da ação monitória em fase de cumprimento de sentença. A propósito, ressalto ter a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificado o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) Nessa direção, transcrevo ementa de julgado desta e. 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valor que não comprometa a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 2. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 3. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2020842, 0717809-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025.) A jurisprudência dos tribunais superiores, todavia, não segue essa mesma linha de entendimento quando considerada a possibilidade de penhora de valores depositados em contas vinculadas ao FGTS. O Tribunal Superior Tribunal de Justiça não tem admitido a penhora de recursos do FGTS para o pagamento de dívidas. A tese de mitigação da impenhorabilidade não tem sido acolhida tendo em vista a restrição à penhora expressamente estabelecida no § 2o do art. 2o da Lei 8.036/1990, conforme arestos abaixo colacionados: Direito processual civil. Recurso especial. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores vinculados ao FGTS. Impenhorabilidade reconhecida. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que manteve decisão de primeiro grau determinando a penhora de valores vinculados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) da executada, oriundos de precatório, para satisfação de dívida de natureza não alimentar, fundada em nota promissória no valor de R$ 40.000,00. 2. A decisão recorrida aplicou a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se valores vinculados ao FGTS podem ser objeto de penhora para satisfação de dívida de natureza civil e contratual, sem conteúdo alimentar ou assistencial, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil e no art. 20 da Lei no 8.036/1990. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que o levantamento de valores do FGTS em hipóteses não previstas expressamente na Lei no 8.036/1990 somente pode ser autorizado em situações excepcionais e devidamente comprovadas, envolvendo risco iminente e concreto à dignidade da pessoa humana. 5. O FGTS possui natureza jurídica de patrimônio indisponível e protegido, destinado à subsistência e dignidade do trabalhador em contextos de fragilidade socioeconômica, conforme estabelecido no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990. 6. No caso concreto, a dívida em execução ostenta natureza civil e contratual, sem qualquer conteúdo alimentar ou assistencial, e não há demonstração de situação excepcional apta a justificar o afastamento da impenhorabilidade legal. 7. A mera existência de dívida civil inadimplida ou o decurso do tempo sem satisfação do crédito não constituem fundamento jurídico idôneo para autorizar a constrição de valores vinculados ao FGTS. IV. Dispositivo 8. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a impenhorabilidade dos valores oriundos da conta vinculada ao FGTS da recorrente. (REsp n. 2.194.527/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.) PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ALIMENTAR. FGTS. IMPENHORABILIDADE. VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PENHORA. CONDIÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA. DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais e os contratuais possuem natureza jurídica alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/2015. 2. Apesar da natureza alimentar dos honorários advocatícios, não é permitido o bloqueio do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para o pagamento de créditos relacionados a honorários, sejam contratuais ou sucumbenciais, em razão da impenhorabilidade absoluta estabelecida pelo art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990. 2.1. Essa disposição visa assegurar que o FGTS continue cumprindo sua função essencial de proteção ao trabalhador e seus dependentes em situação de vulnerabilidade social. As circunstâncias que autorizam o saque do FGTS são restritas e destinam-se a garantir suporte financeiro ao trabalhador em casos que possam comprometer gravemente sua subsistência e dignidade, como no desemprego involuntário, aposentadoria e doenças graves, além de outras hipóteses previstas no art. 20 da Lei n. 8.036/1990. 3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a regra de impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, pode ser flexibilizada, independentemente da natureza do crédito, desde que se garanta a subsistência digna do devedor e de sua família. Contudo, essa questão fática não foi apreciada pela Corte de origem. 4. Recurso especial parcialmente provido para afastar o bloqueio do saldo da conta de FGTS do executado e ordenar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que avalie se, após a penhora de 30% dos vencimentos líquidos, o valor restante é suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (REsp n. 1.913.811/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 16/9/2024.) Assim, em análise perfunctória, tenho por não evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante porque a tese da mitigação da regra da impenhorabilidade em princípio não se estende a recursos do FGTS depositados em conta do trabalhador. Além disso, agravante indicou como perigo de dano e/ou de risco ao resultado útil do processo apenas a possibilidade de o cumprimento de sentença ser encaminhado ao arquivo provisório, o que ocorreria se bens penhoráveis do devedor/executado não fossem localizados. Ocorre que a decisão objurgada (Id 256371676 do processo de referência) sequer sequer faz menção à possibilidade de arquivamento do feito nessa etapa do processo, o que é de todo compreensível afinal estão sendo efetivadas, a pedido do credor, ora agravante, diversas outras medidas para encontrar bens da parte executada e ora agravada, como, a exemplo, o envio de ofícios à SUSEP e à Confederação Nacional das Seguradoras — CNseg. Não há, destarte, situação que nesta fase do processo evidencie concreto perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Mais. Estando o requisito atinente ao perigo de dano pela demora do processo ou pelo risco a seu resultado útil imbricado ao da probabilidade do direito, tem-se que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, devolvam-se os autos à e. Relatora originária. Brasília, 08 de janeiro de 2026. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora Substituta